Tribunal: STF
Processo: ARE 1369539
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CRIMINAIS. RÉUS PRESOS. CRIMES CONTRA A SAÚDE E PAZ PÚBLICAS. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) E E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 11.343/2006, ART. 35, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS.



    CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). APELANTE G.R. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. APREENSÃO DE 96,7G (NOVENTA E SEIS GRAMAS E SETE DECIGRAMAS) DE COCAÍNA, EM 2 (DUAS) PORÇÕES, E DE 33,4G (TRINTA E TRÊS GRAMAS E QUATRO DECIGRAMAS) DE MACONHA DESTINADOS AO COMÉRCIO, OS QUAIS A APELANTE, EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS E UNIDADE DE DESÍGNIOS COM SEU CÔNJUGE, TRANSPORTAVA A BORDO DE SEU AUTOMÓVEL, E MANTINHA EM DEPÓSITO NA RESIDÊNCIA, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM A DETERMINAÇÃO LEGAL E REGULAMENTAR. ADEMAIS, LOCALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA A INDIVIDUALIZAÇÃO. APREENSÃO QUE DECORREU DE INFORMAÇÕES E DENÚNCIAS ANÔNIMAS DANDO CONTA DA MERCANCIA PELO CASAL. PALAVRAS DOS AGENTES PÚBLICOS UNÍSSONAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. CONFISSÃO JUDICIAL DO CORRÉU SOBRE O TRÁFICO POR AMBOS EXERCIDO CORROBORADA PELOS DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS. APELANTE QUE TRANSPORTAVA AS DROGAS EM SUAS PARTES ÍNTIMAS A FIM DE EVITAR A ABORDAGEM POLICIAL. VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA (CPP, ART. 156).



    PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO. APELANTES G.R. E A.D.D.G. DESPROVIMENTO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS, DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS E CONFISSÃO JUDICIAL DO ÚLTIMO QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE OS ENTORPECENTES ERAM DESTINADOS AO COMÉRCIO ESPÚRIO. CONDIÇÃO DE USUÁRIOS QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A DE TRAFICANTES. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA PRESERVADA.



    CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 11.343/2006, ART. 35, CAPUT). APELANTES A.D.D.G. E G.R. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO. MODUS OPERANDI, DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES, DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS E CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DA ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMENENTE VOLTADA À PRÁTICA DA MERCANCIA ILÍCITA HÁ PELO MENOS 3 (TRÊS) MESES. ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADO. VERSÕES DEFENSIVAS ISOLADSA (CPP, ART. 156). CONDENAÇÕES MANTIDAS. CONCESSÃO SUCESSIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE FORMULADO POR A.D.D.G. PREJUDICADO.



    DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APELANTE G.R. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO QUE DEMONSTRA, POR SI SÓ, A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.



    PLEITO DE ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA SEMIABERTO OU ABERTO. APELANTE G.R. INVIABILIDADE. REPRIMENDA CORPORAL QUE RESTOU MANTIDA EM PATAMAR SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME FECHADO QUE SE MOSTROU ADEQUADO. EXEGESE DO ART. 33, § 2º, "A", DO CÓDIGO PENAL.



    SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS IGUALMENTE INCABÍVEL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MANTIDA EM PATAMAR SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS.



    PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL APREENDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VEÍCULO JÁ ALIENADO EM SEDE DE MEDIDA CAUTELAR. PEDIDO NÃO CONHECIDO NO TOCANTE. OUTROSSIM, DECRETAÇÃO ACERTADA DO PERDIMENTO DO VALOR PROVENIENTE DA ALIENAÇÃO. BEM QUE CONSTITUIU INSTRUMENTO PARA A PRÁTICA CRIMINOSA. PROVENIÊNCIA LÍCITA DA QUANTIA APREENDIDA NÃO DEMONSTRADA (CPP, ART. 156).



    PRETENDIDA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APELANTE G.R. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE PERMANECEU PRESA PREVENTIVAMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DA AGENTE. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES.



    PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPLEMENTARES À DEFENSORA NOMEADA PELA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. APELANTE A.D.D.G. VIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §§ 1º, 2º, 8º E 11º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C ART. 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DAS RESOLUÇÕES DESTA CORTE.



    RECURSO DE G.R. PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE A.D.D.G. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, II, XXXIX, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente